Tribunal: TJPA
Processo: 0004047-43.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004047-43.2013.8.14.0051

APELANTE: MANOEL SILVA DE AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO E LESÃO CORPORAL - ART. 121, §1º, C/C. ARTs. 14, II, E 129, TODOS DO CPB – PLEITOS DEFENSIVOS DE REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL DA PENA-BASE FIXADA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO E AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA AO PRIVILÉGIO. IMPROVIMENTO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. TENTATIVA APLICADA NO MÍNIMO EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRIVILÉGIO RECONHECIDO NA FRAÇÃO MENOR EM VIRTUDE DA INTENSIDADE DO DOLO DO RECORRENTE. PENA FINAL MANTIDA SEM REPAROS. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, RECONHECENDO-SE, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1)

Na análise
das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, referente à condenação de homicídio privilegiado tentado, em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, personalidade, conduta social e comportamento da vítima, o
quantum
por ele estabelecido à pena-base do apelante encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração os motivos e as circunstâncias do delito.

2)
Acerca da fração a ser aplicada referente à tentativa (art. 14, II, do CPB), esta deve obedecer a proximidade da consumação do delito, em exame do
iter criminis
percorrido. Na espécie, escorreitamente o magistrado a aplicou no mínimo (1/3), em função de terem sido iniciadas as agressões contra o ofendido.

3) No tocante à fração de redução referente ao privilégio previsto no §1º, do art. 121 do CPB, segundo o STJ, “
A escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
." ( REsp 1.475.451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017). No caso,
verifica-se certa desproporcionalidade entre as agressões desferidas pelo apelante e a injusta agressão da vítima que teria lhe xingado com relação a sua sexualidade
, sendo importante destacar que o recorrente teria conseguido ceifar a vida da vítima se não fosse a intervenção de terceiro, o que denota intensidade na sua conduta, apta diminuir ao mínimo de 1/6 (um sexto) a referida redução.

4)
Direito de punir estatal fulminado com relação ao crime de lesão corporal em virtude do reconhecimento, de ofício, da incidência da prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença de pronúncia, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente relativa a este crime, nos moldes
do artigo 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MANOEL SILVA DE AGUIAR
, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou-o nos seguintes termos: pela prática do crime de homicídio privilegiado tentado, previsto no art. 121, §1º, c/c. art. 14, II, ambos do CPB, contra a vítima JOSÉ WILLIAN DA ROCHA, cominando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CPB, contra a vítima GEOVANE DA SILVA RODRIGUES, cominando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção; a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante requereu, em suma, o
redimensionamento da pena-base imposta relativamente do delito de homicídio privilegiado tentado, fixando-a no mínimo legal, bem como a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) referente à tentativa (art. 14, II, do CPB) e 1/3 (um terço) relativa à minorante do privilégio (art. 121, §1º, do CPB).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Segundo a peça acusatória,
no dia 23.04.2013, por volta das 19h30min, o apelante MANOEL SILVA DE AGUIAR, agindo com
animus necandi
e mediante o emprego de arma branca, do tipo faca peixeira, tamanho médio, tentou contra a vida da vítima JOSÉ WILLIAN DA ROCHA, aplicando-lhe diversas facadas, atingindo-lhe o braço direito, próximo ao cotovelo, o braço direito, próximo ao ombro e o peito, só não consumando seu intento homicida ante os atos de defesa da vítima e a intervenção de GEOVANE DA SILVA RODRIGUES que agarrou MANOEL, o qual ainda lesionou GEOVANE com a referida faca na região da costela

e nas nádegas, fato ocorrido em frente à residência do irmão de GEOVANE, não identificado nos autos, localizada na Rua Antônio Walfredo, no município de Mojui dos Campos, na Comarca de Santarém/PA.

Segue narrando o
Parquet
que conforme as declarações das vítimas, no dia e hora do fato, a vítima JOSÉ WILLIAN chegou na casa de seu amigo e também vítima GEOVANE DA SILVA RODRIGUES, onde na época residia, quando encontrou o recorrente, que é primo de GEOVANE, sendo que o apelante pediu para beber, no que, então, a vítima JOSÉ WILLIAN comprou uma cerveja e meia garrafa de aguardente, admitindo a vítima JOSÉ WILLIAN que ainda chegou a bebericar duas doses.

Aduz que a vítima JOSÉ WILLIAN percebeu que MANOEL estava portando uma faca, sendo que MANOEL propalava que aquela faca era para acertar o filho de um senhor, conhecido por Facerim e que não tinha medo da polícia e de ninguém.

Assevera que nesse interim GEOVANE pediu que o recorrente MANOEL se retirasse, sendo que MANOEL, negou de se retirar, ainda, discutiu com a vítima JOSÉ WILLIAN e ainda apontou a faca que portava para JOSÉ WILLIAN com a intenção de furá-lo, enquanto JOSÉ WILLIAM pegou um pedaço de pau para defender-se da iminente agressão.

Pontuou que após contornada essa situação e depois que o apelante MANOEL se retirou, para evitar algo pior, GEOVANE convidou JOSÉ WILLIAN para pernoitar na comunidade da Boa Fé, na casa de sua sogra (de GEOVANE).

Afirma que quando GEOVANE e JOSÉ WILLIAN aguardavam o ônibus, em frente à residência do irmão de GEOVANE, eis que aparece no local o recorrente MANOEL, ainda armado com uma faca, tipo peixeira, tamanho médio, o qual começou a xingar e a ofender com palavras de baixo calão à vítima JOSE WILLIAN.

Frisou que ato contínuo, o apelante correu em direção à vítima JOSÉ WILLIAN, pulando uma pequena mureta do pátio da casa do irmão de GEOVANE, tempo em que passou a atacar a vítima JOSÉ WILLIAN com a referida faca, tipo peixeira, que portava, com a intenção, de início, de perfurar as costas de JOSÉ WILLIAN, sendo que nesse exato instante a vítima JOSÉ WILLIAN virou-se para pegar uma cadeira para se defender e, em consequência, a facada acabou atingindo-lhe o braço direito, próximo ao cotovelo.

Relata que não satisfeito e prosseguindo seu intento homicida, o apelante MANOEL continuou esfaqueando JOSÉ WILIAN com mais duas facadas, onde uma a vítima no braço direito, próximo ao ombro, o que a deixou sem forças e acabou soltando a cadeira, enquanto que a outra facada atingiu a vítima no meio do peito e que por sorte atingiu o osso e não perfurou, sendo que MANOEL, só não consumou o seu intento, qual seja, o de ceifar a vida da vítima, por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a intervenção de GEOVANE, que agarrou o apelante, mas acabou também atingindo esta vítima com lesão corporal, eis que MANOEL lhe atingiu com facadas na região das costelas e das nádegas, após o que MANOEL se evadiu do local.

Destaca que se extrai do depoimento de GEOVANE que não fosse sua intervenção, MANOEL teria matado a vítima JOSÉ WILLIAN.

Noticia que o fato foi comunicado e registrado à Polícia que, a partir de então, passou empreender incessantes diligências com vista a localizar e prender, ainda em estado de flagrância, MANOEL, até que, já no dia 25/04/2013, uma equipe de policiais civis e militares, prosseguindo nas diligências, depois que obtiveram informações de que o apelante estaria na cidade de Santarém na residência de uma tia conhecida por LOIA, residente às proximidades da Av. Moaçara com a Rodovia Cuiabá-Santarém, rumaram de Mojui dos Campos até a cidade de Santarém/PA, ocasião em que, na altura da Rodovia Cuiabá-Santarém, mais precisamente em frente a uma construtora denominada JADE, avistara o apelante MANOEL andando pela via, ao tempo em que os policiais o abordaram, deram-lhe "voz de prisão" e o conduziram à presença da Autoridade Policial, onde foi preso e autuado em estado de flagrante delito.

Segue noticiando que o apelante é conhecido da polícia, assim como é conhecido na cidade, em razão de sua conduta violenta, na medida em que já teria furado outras pessoas.

Registra que em sede de interrogatório perante a Autoridade Policial, o recorrente MANOEL confessou a prática delitiva, alegando, entretanto,

que agiu para se defender, ao argumento de que em momento anterior ao dia do fato teria sido ameaçado pela vítima JOSÉ WILLIAN, que o desafiava e o chamava para a porrada, ao tempo em que JOSÉ WILLIAN, sempre ameaçava tirar algo de uma pochete, momento em que partiu para cima da vítima JOSÉ WILLIAN e retirou uma faca que trazia consigo, porque temia que JOSÉ WILLIAN sacasse uma arma de fogo que poderia ter na pochete, daí porque, na confissão, acabou esfaqueando a vítima JOSÉ WILLIAN, não sabendo precisar a quantidade de facadas, após o que empreendeu fuga.

Alfim, imputou ao recorrente as sanções delitivas previstas no art. 121,
caput
, c/c. art. 14, II, do CPB em relação à vítima JOSÉ WILLIAN DA ROCHA e no art. 129, do CPB, em relação à vítima GEOVANE DA SILVA RODRIGUES.

O apelante foi devidamente pronunciado nos mesmos termos da acusação inicial (
ID – 4306564
)
, o que ensejou a interposição de Recurso em Sentido Estrito
(ID – 4306564),
o qual, após parecer desfavorável da Douta Procuradoria de Justiça (
ID – 4306565
),

sob minha relatoria, foi negado provimento (
ID – 4306565).

Após regular processamento, o apelante foi condenado nos termos acima.

No mérito, pleiteia a defesa do recorrente o redimensionamento da pena-base imposta relativamente do delito de homicídio privilegiado tentado, fixando-a no mínimo legal, bem como a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) referente à tentativa (art. 14, II, do CPB) e 1/3 (um terço) relativa à minorante do privilégio (art. 121, §1º, do CPB).
A insurgência recursal não merece prosperar
.

A individualização da pena, como cediço, é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Com efeito, muito embora tenha o juízo sentenciante cometido equívoco ao avaliar negativamente a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e o comportamento da vítima, uma vez que valorados elementos gerais, abstratos e não comprovados nos autos, verifica-se que foram fundamentados de modo negativo os motivos e as circunstâncias do crime, estes, por sua vez, com dados concretos e externos ao tipo penal incriminador de homicídio simples.

Tais vetores por si sós, fundamentam a exasperação da pena base para o crime de homicídio qualificado
[1]
entre o patamar mínimo e o médio legal, justificando-se a sua fixação em
09 (nove) anos de reclusão
nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda etapa da dosimetria, restaram ausentes agravantes a se considerar, tendo sido aplicada a atenuante da confissão espontânea pelo magistrado
a quo
, o que motivou a redução da pena-base para o patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, a defesa pugna pela aplicação da minorante referente à tentativa em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que o magistrado o fez na fração mínima de 1/3 (um terço).

Sem razão à defesa.

A redução ou aumento relativa à tentativa é de natureza variável, associada à aproximação maior ou menor da consumação, ou seja, do exame do percurso do
iter criminis
.

Eis o que colaciono para ilustrar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. No que tange ao art. 14, II, do CP, pode-se afirmar que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena
. 2. É incontroverso nos autos que a hipótese é de tentativa branca, já que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o réu não conseguiu ferir a vítima com o disparo de arma de fogo efetuado. Não há dúvida, portanto, que o bem jurídico (vida), nesse caso, embora tenha sofrido ameaça, não foi efetivamente alcançado pela conduta delituosa. Em situações de tentativa branca, esta Corte Superior tem aplicado a fração de 2/3 (dois terços), que é a máxima prevista no dispositivo de regência. 3. Não tendo as instâncias ordinárias fundamentado de forma concreta e idônea a redução da pena na fração mínima, constatando-se tratar-se de tentativa branca ou incruenta, cabível é a redução da pena na fração máxima de 2/3. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 678017 PB 2021/0207710-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

O juiz fundamentou a aplicação da fração intermediária em razão do apelante ter chegado a esgotar todas as fases do percurso que detinha para a prática do delito, não conseguindo seu intento de ceifar a vida do ofendido JOSÉ WILLIAN em virtude de fatos alheios a sua vontade (intervenção de GEOVANE que o socorreu).

Do exame dos autos, o recorrente adentrou na execução do delito ao conseguir desferir as facadas na vítima e, dito isto, o juiz entendeu (o que corroboro integralmente) que foi percorrido um longo trecho do
iter criminis
, sendo proporcional a redução em 1/3 (um terço), motivo o qual restou a pena nesta terceira etapa em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Seguidamente, aplicou de modo acertado a minorante referente ao privilégio previsto no §1º do art. 121, do CPB, na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Sobre este ponto, salutar trazer à lume a seguinte orientação do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA MOTIVADO. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto à redução pela confissão espontânea, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6" ( AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020). 3. Quanto ao redutor pelo privilégio, a Corte de origem reconheceu que as agressões se deram em momento posterior ao desentendimento entre a vítima e o sobrinho do réu, que ocorreu antes da violência física, sendo certo que os ânimos haviam sido serenados no momento do crime, o que justifica o abrandamento no patamar mínimo previsto legalmente, qual seja, 1/6.

4. A escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
." ( REsp 1.475.451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017). 5. No caso, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 629152 SC 2020/0313314-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

De acordo com os autos, verifica-se certa desproporcionalidade entre as agressões desferidas pelo apelante e a injusta agressão da vítima que teria lhe xingado com relação a sua sexualidade (conforme termo de votação de quesitos
ID -
4306567
), sendo importante destacar que o recorrente teria conseguido ceifar a vida da vítima se não fosse a intervenção de terceiro, o que denota intensidade na sua conduta, apta diminuir ao mínimo de 1/6 (um sexto) a presente redução.

Por isso, encontrou a pena final, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, a qual não merece qualquer reparo a ser feito.

Na calibragem de pena relativa à condenação pelo crime de lesão corporal não verifiquei quaisquer prejuízos que ensejassem reforma de ofício.

Diferente é o caso do reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição com relação a este crime, o que a farei de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante determina o art. 61 do CPP (“
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
”).

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato, de fato, que ocorreu nos autos causa de extinção da punibilidade do Réu, como já mencionado, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, senão vejamos:

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso.

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II -
pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 23/04/2013 (
ID –
4306559
);

·

A denúncia foi recebida em 20/05/2013 (
ID –
4306559);

·

a pronúncia do réu foi publicada no DJE nº 6078/2016 em 26/10/2016 (
ID –
7622498
)
.

O Réu foi condenado à sanção de 04 (quatro) meses de detenção pelo crime de lesão corporal.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal), contados entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e a prolação de sua pronúncia (artigo 117, incisos I e II, do Código Penal).

Entre os referidos marcos passaram-se aproximados 03 (três) anos e 05 (cinco) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, transcorreu entre os referidos marcos interruptivos.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, I E III, C/C ART. 14, II, C/C ART. 73, TODOS DO CPB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 110, § 1º, C/C ART. 109, II, C/C ART. 115 DO CP. RÉ MENOR DE 21 ANOS À DATA DO FATO. PENA APLICADA DE 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE CORRE PELA METADE, SENDO ENTÃO APENAS DE 08 (OITO) ANOS. DECORRIDO O PRESENTE PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, II, C/C ART. 115 TODOS DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - APR: 00000610519978140061 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. QUANTUM DE PENA REVISTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No caso, o réu foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses pelo crime do art. 211 do CP, devendo a prescrição se regular pelo prazo de 4 anos, conforme a dicção do art. 109, II, do mesmo diploma legal. Ainda, a denúncia foi recebida em 8/8/2006 e a decisão de pronúncia e sentença condenatória foram publicadas, respectivamente, em 12/1/2012 e 26/11/2012. Nesse passo, considerando o decurso de prazo superior a 4 anos entre a pronúncia e a sentença, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime de ocultação de cadáver. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. 4. Tratando-se de crime de homicídio qualificado, cujo intervalo de pena corresponde a 18 anos, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento de 2 anos e 3 meses, chegando-se à pena-base de 14 anos e 3 meses, a qual se torna definitiva, à míngua de circunstâncias a serem sopesadas na etapas seguintes do cálculo dosimétrico. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de decretar a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime do art. 211 do CP, e reduzir a pena do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do CP a 14 anos e 3 meses de reclusão.

(STJ - HC: 582116 ES 2020/0115786-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020)

Destarte, declaro extinta a punibilidade do recorrente com relação ao crime de lesão corporal, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa no tocante à condenação do delito de lesão corporal,
nos termos do artigo 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal

É como voto.

[1]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 31/10/2023